Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETOR NEGATIVO. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 129 DO CP. NÃO CABIMENTO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa.
2. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
3. O benefício previsto no artigo 129, § 4o, do Código Penal apenas pode ser concedido quando estiver presente o motivo de relevante valor social ou moral ou quando o réu agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se vislumbrou no presente caso.
4. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente quando esta contribui decisivamente para a prática do delito, merecendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, quando não há interferência no cometimento do crime. No caso dos autos, mesmo que a ofendida tenha feito um comentário desafiador ou crítico sobre a habilidade parental do acusado, a resposta física, como um soco na boca, transcende qualquer razoabilidade, não havendo espaço para falar em “violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima”.
5. Recurso conhecido e desprovido.